Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL No 21/2023 – LEI PAULO GUSTAVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA FÍSICA NOS TERMOS DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidato excluído na fase de habilitação do Edital n. 21/2023 – Lei Paulo Gustavo, destinado à seleção de projetos culturais. A inabilitação ocorreu sob o fundamento de que o laudo médico apresentado pelo impetrante não foi suficiente para comprovar a deficiência física nos termos do edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se o laudo médico apresentado pelo impetrante é suficiente para comprovar sua condição de pessoa com deficiência, conforme os requisitos estabelecidos no Edital; e(ii) saber se a via do mandado de segurança é adequada para discutir a validade da inabilitação em razão da insuficiência de prova acerca da deficiência física alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Edital n. 21/2023 exige que o laudo médico apresente a espécie e o grau ou nível de deficiência, com referência expressa ao CID-10 ou à CIF, conforme previsto no item 5.5.3.4. O laudo médico apresentado foi considerado insuficiente pela equipe técnica responsável, pois não atendia aos requisitos exigidos para a comprovação da deficiência alegada.5. A presunção de legalidade dos atos administrativos deve ser mantida quando não há prova pré-constituída de ilegalidade. Dada a necessidade de dilação probatória para avaliar adequadamente a condição de saúde do impetrante, o mandado de segurança não se revela a via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Segurança denegada.
Tese de julgamento: A inabilitação de candidato por ausência de comprovação suficiente de deficiência física deve ser mantida quando o laudo médico não atende às exigências editalícias, sendo necessária dilação probatória para a completa avaliação da condição alegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Decreto n. 3.298/1999, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648813, Rel. Gislene Pinheiro, j. 05/12/2022; TJDFT, Acórdão 1669398, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 06/03/2023.